Tribunal: TCU
Processo: 031.650/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11791/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.650/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Augustinho Vitor Vilhena (XXX.602.687-XX); Clenilde Teixeira da Silva (XXX.507.802-XX); Dejane Mota do Nascimento (XXX.187.922-XX); Francisco Peixoto Filho (XXX.921.092-XX); Jadla Marta Gomes Carneiro (XXX.083.682-XX); Maria Emilia Fidelis Paulino (XXX.109.592-XX); Mauricio Francisco de Moura (XXX.696.162-XX); Nelcy Bento da Silva (XXX.589.162-XX); Raimundo Felix de Souza (XXX.937.202-XX); Sione Magalhaes Briglia (XXX.761.272-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.